Tribunal: TJES
Processo: 0005097-18.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005097-18.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO PEREIRA MAGNONI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Bruno Pereira Magnoni
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada nos
artigo
s
129, §9º,
do C
ódigo
P
enal, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, condenando-o à pena de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua
absolvição
, seja pela caracterização da legítima defesa, seja pela suposta
insuficiência de provas.

O
parquet
de 1º grau, em sede de contrarrazões, pugna pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Bruno Pereira Magnoni
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo
129, §9º,
do C
ódigo
P
enal, na forma da
Lei nº 11.340/2006
, condenando-o à pena de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia,
no dia 4 de março de 2016, por volta das 10h30min, no bairro Ataíde, o apelante agrediu sua até então companheira, Nathalie Neves de Almeida, com tapas no rosto, segurando-a pelo pescoço na tentativa de esganá-la. Além disso, o recorrente arrastou a ofendida pelos cabelos e arremessou sua cabeça contra a caixa d'água.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela sua
absolvição
, seja pela caracterização da legítima defesa ou pela insuficiência de provas.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do auto de constatação de substância entorpecente (folha 13), do laudo de lesões corporais (folha 14) e do boletim unificado nº 27809170 (folhas 15/17). A
autoria
foi demonstrada pela prova oral produzida.

Não é demais lembrar que, conforme sedimentado por este egrégio Tribunal, a palavra da vítima, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo, eis que geralmente praticados sem a presença de qualquer testemunha. Confira-se:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069130044584, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Nesse âmbito, as
palavras da vítima
, tanto em sede policial (folhas 8/8-v), quanto em sede judicial (folhas 105/10-v), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor. Vejamos as declarações judiciais da mesma:

que a acusação é verdadeira
; que o relacionamento que já perdurava há aproximadamente dez anos entre namoro, união estável e casamento já estava ficando abalado por causa de uso de drogas e traições do Acusado; que o Acusado não era um homem violento;
que o Acusado agrediu a depoente com tapas, socos e puxões de cabelo porque a depoente decidiu ir embora e ele não aceitava; que o Acusado estava sob efeitos de maconha; que acredita que o Acusado agrediu a depoente consciente; que a depoente ficou lesionada no rosto e nos braços; que a depoente começou a gritar pedindo socorro aos vizinhos e foi o Acusado quem acionou a Polícia do próprio telefone dele;
que a depoente acredita que o Acusado acionou a Polícia para tentar demonstrar que a depoente é que estava louca e que havia agredido a ele; que o Acusado foi preso em flagrante e permaneceu dois dias preso e aí telefonaram para a depoente da audiência de custódia e perguntaram se o Acusado a deixasse em paz ele poderia ser solto, tendo a depoente dito que se o Acusado deixasse em paz, não haveria nenhum problema ele ser posto em liberdade; que depois do fato o Acusado e a depoente ficaram separados, sendo que o Acusado arrumou uma outra mulher e a depoente uma namorada, cujo relacionamento entre a depoente e essa namorada durou dois anos; que o Acusado teve várias mulheres depois que terminou o relacionamento com a depoente; que um ano depois do fato narrado na denúncia,
a depoente foi na casa da mãe do Acusado para levar as crianças para ela tomar conta porque a depoente trabalhava e a mãe do Acusado cuidava das crianças durante o dia e chegando a noite, por volta das 22h, o Acusado compareceu na casa de sua mãe e totalmente drogado falou várias bobagens e pornografias para a depoente, além de xingamentos morais, querendo insistir em reatar o relacionamento e naquela noite acabaram discutindo e o Acusado agrediu a depoente novamente, oportunidade em que a depoente registrou nova ocorrência policial; que requereu a concessão de medidas protetivas na data do primeiro fato, conforme narrado na denúncia;
que a maconha apreendida com o Acusado na residência da depoente pertencia ao Acusado;[...] que nunca tentou se suicidar durante o período que namorou e conviveu com o Acusado, mas o Acusado já tentou o suicídio com uma “teresa”; que pegou a bóia da caixa d'água para agredir o Acusado;
que não é verdade que tenha usado a bóia da caixa d'agua para se auto agredir, mas para se defender.
Dada à palavra a Advogada Dativa da Vítima, nada perguntou. Dada à palavra a Advogada Dativa do Acusado, a Vítima assim respondeu: que gritou pedindo socorro aos vizinhos, que chamou o Acusado de covarde e esse disse que a depoente era louca; que os vizinhos não chegaram a intervir; que somente discutiam por causa de traição sem violência física; que a depoente questionava muito se o Acusado não se satisfazia com a depoente, porque insistia em manter o relacionamento

No mesmo sentido, o
policial militar Luiz Aurélio Coutinho Júnior
, na fase inquisitiva (folha 7), relatou que:

Por determinação do CIODES, a guarnição foi determinada para atender a ocorrência de vias de fato no bairro Aribiri, na Rua São Mateus. Assim que a guarnição chegou no local, se deparou com o solicitante Sr. Bruno Pereira Magnoni (...), alegando que foi agredido por sua esposa a Sra. Nathalie Neves de Almeida (...). Segundo a mesma relata que o Sr. Bruno o agrediu por ter usado a sua “Dóla de maconha”. Segundo Nathalie, o Bruno já tinha fumado e não lembrava queria de qualquer forma que Nathalie desse conta de sua “maconha” exigindo que a mesma tirasse a roupa, ou seja, ficar-se nua encima da sua laje, para ele confirmar se a droga estaria com ela. Neste momento Nathalie se recusou e começou a briga entre as partes. Nathalie alega que o Sr. Bruno “sentou sua cabeça na parede, puxou seus cabelos, a empurrou, e a mesma apresenta sinais de inchaço e roxidão no rosto”. Para a Sra. Nathalie se defender, “unhou o Sr. Bruno e o empurrou para sessar tal agreção”. Neste instante para a vítima se resguardar fez contato com o 190 pedindo apoio de uma viatura no local [...]

Em juízo (folha 106),
o policial confirmou o depoimento prestado, bem como afirmou que se recorda que a vítima chorava muito no dia dos fatos e que o réu era fumante de maconha.

A título de complementação, tem-se que
o laudo de lesões corporais atesta a ofensa à integridade física da vítima
, por instrumento contundente, que acarretou em “equimose de cor roxa, de 2,3cm, na região maxilar direita e 02 equimoses de cor vermelho-acastanhada, de 0,6x0,5cm e 0,5x5cm, na região tenar (palma) da mão direita”.

Por sua vez, em seu interrogatório judicial,
o apelante negou a prática delitiva
, tendo sustentado que a vítima é que o teria agredido com tapas e unhadas, bem como que por tal motivo ele teria a empurrado, com o intuito de se defender. Afirma, ainda, que a ofendida teria batido a boia da caixa d’água em seu próprio rosto para prejudicá-lo.

Vê-se, pois, que a prova oral descreve com clareza a dinâmica do crime e nela não consta ter o apelante repelido injusta agressão da vítima, utilizando-se de meios proporcionais. Até porque o
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a injusta ou iminente agressão que pudesse justificar a suposta defesa.
Ao contrário, o que se tem nos autos é a indicação da abjeta violência empregada pelo apelante, tendo em vista que além dos tapas no rosto, ele ainda a agrediu com
socos, puxões de cabelo, bem como tentou esganá-la.

Ainda que a vítima tivesse inicialmente agredido o recorrente, a
desproporcionalidade
afasta por completo a tese da legítima defesa, que exige meios proporcionais.

In casu
, a desproporção dos meios utilizados é comprovada pelo laudo de pericial
(folha 14)
em contraste com a informação de que
o apelante não teve sequer um hematoma em decorrência da luta corporal
.

Dessa forma,
inviável falar em absolvição por legítima defesa
.

Assim, pela prova produzida, têm-se que o apelante agrediu fisicamente sua convivente, subsumindo-se a ação praticada perfeitamente no tipo descrito nos
artigo
s
129, §9º,

do C
ódigo
P
enal
c/c Lei 11.340/2006
, não sendo possível acolher a pretensão absolutória por ausência de provas, tampouco pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Malgrado não exista impugnação específica, destaco apenas
inexistirem equívocos a serem reparados na dosimetria da pena, com a pena-base tendo sido fixada em patamares razoáveis e, nas demais fases, foi observada apenas a agravante da reincidência, ausentes
causas de aumento e de diminuição.
O regime foi inadequadamente fixado (aberto), embora isso não possa ser reparado em recurso exclusivo da defesa.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL.
LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da análise de provas, não restam dúvidas de que o sujeito ativo agiu com consciência e vontade de agredir a incolumidade física de sua companheira, o que pode ser comprovado por meio da prova oral produzida e do laudo pericial.

2. Os depoimentos descrevem a dinâmica do crime e nela não consta ter o apelante repelido injusta agressão da vítima, utilizando-se de meios proporcionais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.